Tribunal: STF
Processo: HC 238322
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Helder Gustavo Cardoso Pedro Bello em favor de Rafael Rocio Castro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 886.009/SP, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUM. MERA IRRESIGNAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (eDOC 4, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 0,65g de “crack” para consumo pessoal. 



    Defende a aplicação do Princípio da Insignificância e o reconhecimento de atipicidade da conduta em decorrência da pequena quantidade de droga apreendida com o paciente. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento do processo penal movido em desfavor do paciente. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Posse de drogas para consumo próprio. Pleito de trancamento da ação penal. Pequena quantidade de droga apreendida. Atipicidade da conduta. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho da fundamentação do Ato Coator: 



    “Conforme relatado, buscava-se o trancamento da persecução penal que tramita em desfavor do paciente, pela prática do crime de posse de drogas para uso próprio, ante a aplicação do princípio da bagatela. 



    Inicialmente, ressaltei que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme "no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no HC n. 567.737/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).” (eDOC 4, p. 3)



    Transcrevo, ainda, a fundamentação do Ministro Relator do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Nos termos do que já foi dito em primeiro grau (fls. 53/54), a pequena quantidade de droga é elemento essencial do próprio crime de posse para uso próprio, não sendo, portanto, um indiferente penal. 



    Assim, não haveria motivos para suspender ou trancar a ação penal, medida de cunho excepcional, adotada somente quando se está diante de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.” (eDOC 2, p. 17)



    Colhe-se dos autos que o paciente “declarou ser usuário e que as drogas encontradas eram para seu uso. Em sua mochila foi encontrado a quantia de R$ 162,00 que ele não soube informar a procedência.” (eDOC 2, p. 32)



    Observa-se que o impetrante lastreia a alegação de atipicidade da conduta na pequena quantidade de drogas apreendidas com o paciente. 



    Não tem razão.



    Na espécie, é incabível a aplicação do princípio da insignificância, porque a defesa frisa apenas a suposta irrelevância da quantidade da droga, quando a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Dessarte, as circunstâncias do caso em concreto, na medida da apreensão de três pedras de crack (eDOC 2, p. 32) e da reincidência e maus antecedentes do paciente (eDOC 2, p. 56, 57), não autorizam o reconhecimento do princípio da insignificância.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente